Tribunal: STF
Processo: RE 1476182
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.



      1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.



      2. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 



    3. Na hipótese, o mero informe anônimo associado à abordagem de suspeita que estava em ‘posse direta de uma mochila, a qual continha, em seu interior, forte odor de maconha, além de restos da mesma substância’, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial. 



    4. ‘Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio’ (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 128).



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal



    2. O Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela apontada divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta que “o conteúdo dos autos não se amolda às causas proibitivas impostas pelos Tribunais Superiores. No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informações de transeuntes dando conta de que em determinado endereço utilizado por um indivíduo de nome Átila receberia uma mulher de aproximadamente 25 anos que chegava sempre de Uber portando uma mochila com várias drogas para serem distribuídas a traficantes do Bairro. Os militares passaram a observar o local de uma certa distância e visualizaram a ora recorrida Angélica portando uma mochila e saindo do endereço. Realizaram a abordagem e no interior da mochila encontraram resíduo de maconha e um forte cheiro da substância. Deslocaram-se para o endereço, cerca de 50 metros do local da abordagem, e no interior do imóvel se depararam com o recorrido Samuel e um menor, que faziam a guarda no local. Foram, então, encontrados os entorpecentes, aproximadamente 5kg de maconha e 3,20g de crack” (fl. 10, e-doc. 146).



    Argumenta que “houve inequívoca justa causa para ingresso no imóvel, que se deu após a abordagem da recorrida Angélica com a mochila que continha fragmentos de maconha e forte cheiro da substância. Assim, a entrada forçada no domicílio, sem mandado judicial, foi legítima e devidamente motivada, e amparada em fundadas razões de que dentro da residência ocorria situação de flagrante delito. Veja-se que houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência dos acusados, eis que fundada em notícia de crime permanente” (fl. 10, e-doc. 146).



    Assevera “justificado o ingresso na residência e legítima a colheita das provas ali descobertas, pois válida a abordagem policial, que motivou o ingresso domiciliar, que, apesar de precedida de informação anônima, ocorreu após o alcance de fragmentos de droga em uma mochila com forte odor de maconha, com informações concretas de um transeunte de que uma mulher (no caso Angélica) compareceria diariamente na residência de Átila (corréu), portando uma mochila de cor preta, recebendo uma ‘carga’ de drogas ilícitas para ser distribuída no bairro. Assim, diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, tendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial” (fls. 10-11, e-doc. 146).



    Pede que, “admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 146).



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Enfatiza que, “a partir da moldura fática reconhecida na própria decisão colegiada prolatada pelo STJ e descrita nas razões do agravo regimental interposto pelo Ministério Público, aliada a toda matéria fática e jurídica devidamente prequestionada nas instâncias de origem, extraem-se, no presente caso, que todas as circunstâncias demonstram as fundadas razões para o ingresso na residência do corréu” (fl. 11, e-doc. 147).



    Assinala que “o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, o que ocorreu no caso dos autos, conforme se demonstrará. In casu, a diligência policial foi deflagrada, inicialmente, por notícia anônima específica que apontava a prática do tráfico ilícito de drogas na residência em questão, tendo sido declinadas também as características e vestimentas da mulher que comparecia, diariamente, no local, portando uma mochila preta para receber a carga de drogas e distribuí-la no bairro. Após tais informações, os policiais se dirigiram ao local para proceder a monitoração e verificação da compatibilidade das características repassadas na denúncia anônima, ocasião em que visualizaram o momento em que a recorrida Angélica saía do referido imóvel. Nessa ocasião, foi realizada a abordagem da recorrida Angélica que carregava uma mochila preta, com forte odor de maconha, além de resquícios da mencionada droga” (fls. 11-12, e-doc. 147).



    Relata que “existiu denúncia anônima específica e pormenorizada acerca da prática de tráfico de drogas no local, razão pela qual ocorreu o monitoramento policial prévio para averiguar tais informações, ocasião em que os policiais militares se depararam com a recorrida Angélica na posse de mochila preta, que continha forte odor de maconha e resquícios de tal droga. Nessas circunstâncias, imperioso reiterar, por sua relevância, que a entrada dos policiais militares na residência do corréu foi motivada pela existência de denúncia anônima específica e detalhada, que informava o endereço onde o tráfico se realizava, bem como o fato de uma mulher, com características e vestimentas descritas, deslocar-se diariamente ao local para buscar drogas, o que foi confirmado após prévia campana dos policiais” (fl. 12, e-doc. 147).



    Estes os pedidos:



    “1) Pelo conhecimento do presente recurso extraordinário, eis que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal aplicáveis, inclusive ante a repercussão geral da matéria versada, sendo a via adequada para enfrentamento da violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República/88; 



    2) Pelo provimento do presente recurso extraordinário, para que, reafirmando o julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral e a jurisprudência já consolidada dessa excelsa Corte Superior, seja restabelecido o acórdão proferido pelo TJMG, que julgou válida a prova obtida por meio do ingresso dos policiais militares no domicílio do corréu, e a higidez da apreensão de drogas na oportunidade, com o consequente restabelecimento da condenação imposta aos recorridos pela prática do crime de tráfico de drogas” (fl. 14, e-doc. 147).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Minas Gerais serão analisados em conjunto.



    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes. 



    6. Tem-se nos autos que Átila Damázio Fagundes, Samuel de Matos Faria e Angélica Martins Xavier foram condenados às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Consta da sentença condenatória proferida pela Primeira Vara de Tóxicos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “A defesa de Angélica e Samuel alegam em sede de preliminar, cerceamento de defesa e falta de justa causa da denúncia, tendo em vista o anonimato das informações prestadas pelos informantes. Aduzindo que as informações recebidas pelos policiais militares de moradores que não quiseram se identificar não devem ser admitidos, uma vez que ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    Não merece prosperar, contudo, a preliminar eriçada. 



    Verifica-se que a denúncia anônima que deu origem à investigação criminal acabou por se confirmar pelo flagrante dos acusados, havendo ademais provas nos autos obtidas sucessivamente, tanto indiciárias quanto judiciais - ressaltando que nas judiciais, o réu participou de todas quanto foram produzidas. 



    Convém salientar ainda, que as denúncias anônimas têm sido instrumento comumente utilizado para viabilizar investigações de infrações penais, mormente em delitos como o dos autos, que são praticados na clandestinidade, além de ser de conhecimento de todos que os traficantes de drogas ameaçam testemunhas a fim de permanecerem impunes. 



    Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, é legítimo e válido o processo que se originou de investigação baseada inicialmente em denúncia anônima, que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo nulidade a contaminar a prova indiciária ou as demais obtidas sucessivamente. (...)



    Argui, ainda, a defesa da acusada Angélica a nulidade na produção de prova, devido a produção de provas a partir denúncia anônima e a utilização de prova ilícita, obtida via violação de domicílio, vez que a prova produzida a partir de denúncia anônima é inconstitucional. 



    Argumenta a defesa que o acusado, proprietário do referido imóvel, não autorizou a entrada dos agentes de polícia para que empreendessem busca e que a denúncia anônima não poderia dar início a uma investigação de caráter formal.



    Ora, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, a manutenção de drogas, em depósito no interior de residência é conduta que indica permanência, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que torna dispensável a apresentação de mandado judicial para entrada no domicílio onde o crime está sendo praticado, não havendo que se falar em nulidade, tampouco em violação de direitos do acusado.



    A Constituição Federal é expressa no sentido de que não constitui violação de domicílio a entrada em casa alheia, quando algum crime está ali sendo praticado. Assim, nas situações acima mencionadas é permitida a entrada na residência, independentemente do horário ou de mandado judicial, sem que tal fato implique em violação de domicílio. Dessa forma, não há que se falar em ausência de estado flagrancial, haja vista estar bem caracterizada a hipótese prevista no art. 302, incisos 1 e III do CPP. (...)



    No tocante às arguições de inépcia e ausência de justa causa analisando a denúncia, verifica-se que essa preenche os requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma circunstanciada os fatos e a conduta delituosa, possibilitando que o réu se defenda amplamente dos fatos que lhe foram imputados e sem prejuízo para sua defesa. 



    Além disto, é preciso destacar que a denúncia ou queixa será rejeitada quando evidentemente o fato narrado não constituir crime. A suspeita do crime ou opinio delicti, base fundamento da acusação, consiste sobretudo na possibilidade de existência de crime decorrente da prática presumível de fato típico. Desde que a descrição do fato autorize a suspeita de crime, configurada está a justa causa da acusação. 



    Além do mais, a inépcia da denúncia só poderia ser acolhida se demonstrada deficiência que impedisse a compreensão da acusação com consequente prejuízo à defesa do acusado. 



    É preciso destacar ainda que nos delitos plurissubjetivos de condutas paralelas e nos eventualmente plurissubjetivos, quando as ações são homogêneas, não se torna imprescindível a individualização da atuação de cada agente. A denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica ê apurada no curso do processo. Também neste sentido é a orientação jurisprudencial: (...)



    As provas colacionadas aos autos apontam para o envolvimento dos acusados no tráfico de drogas. 



    Os policiais militares foram uníssonos em afirmar em Juízo, que estavam em patrulhamento pelo Bairro Barreiro quando receberam uma denúncia dando conta que um indivíduo de nome Átila receberia drogas de uma mulher e que a mesma chegaria em sua residência utilizando um carro Uber trazendo consigo uma mochila , as quais seriam repassadas para outros traficantes revenderem.



    Diante disso, deslocaram-se para o local e chegando no endereço passaram a observar a movimentação, oportunidade que visualizaram uma mulher portando uma mochila saindo de uma residência. 



    Dando continuidade às diligências, deslocaram-se para a residência e foram atendidos pelo pai de Átila, que franqueou a entrada, ocasião em que iniciaram as buscas e encontraram no interior da residência o coacusado Samuel e o adolescente Eugler. 



    Posteriormente, iniciaram as buscas no imóvel e localizaram 01 (uma) bolsa contendo 147 (cento e quarenta e sete) buchas de maconha debaixo de uma cama, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) tabletes de maconha, 196 (cento e noventa e seis) buchas de maconha dentro do porão. 



    Após a apreensão dos entorpecentes o coatuado Átila chegou ao imóvel, oportunidade que foi submetido à busca pessoal, sendo arrecadado em sua posse 01 (um) celular e a quantia em dinheiro no valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos).



      Ante ao exposto Átila foi questionado acerca dos materiais ilícitos apreendidos na residência de seu pai, ocasião em que informou aos policiais que havia recebido as drogas de Angélica.



      Desta forma, restou claro o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade de entorpecentes que foram apreendidos, fracionadas e embaladas. 



    Outrossim, conforme já exposto, entendo que, embora todos os acusados tenham negado a participação no tráfico, as circunstâncias fáticas no dia dos fatos, os entorpecentes apreendidos, balança de precisão, além da quantia em dinheiro apreendida, demonstram que os véus atuavam de maneira articulada com o objetivo de manter a mercancia dos entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 18).



    7. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Como segundo tópico, Samuel e Angélica suscitaram preliminar de nulidade processual, ao argumento de que as provas foram colhidas mediante invasão de domicílio e na ausência de ordem judicial. 



    Sob a ótica dos recorrentes, ilícita seria a prova da materialidade (5.005,00g de maconha, 3,20g de crack).



      Quanto aos fatos, vê-se que apreendidas as drogas na casa de Átila Damázio Fagundes, sem mandado de busca e apreensão. 



    Contudo, os policias- foram até a residência do corréu para verificar uma denúncia anônima, passando a observar a casa e seus arredores, sendo que, durante o monitoramento, uma mulher de características idênticas àquelas repassadas anteriormente, apontada na delação como uma das traficantes, que buscava entorpecentes diariamente no imóvel, saiu do interior da morada de Átila, carregando urna mochila de cor preta. 



    Fundada a suspeita, os policiais abordaram-na, identificando-a como sendo a apelante Angélica, estando ela na posse direta de uma mochila, a qual continha, em seu interior, forte odor de maconha, além de restos da mesma substância. Logo, está-se diante de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, no instante em que os policiais ingressaram na residência, ocorria uma situação de flagrância, não havendo, portanto, a qualquer irregularidade na ação. - Tratando-se de flagrância, é evidentemente dispensável, mesmo durante a noite, que o autor da prisão porte mandado judicial para entrar na casa onde o crime está sendo praticado. (...)



    Como terceiro tópico, Samuel suscitou preliminar de nulidade processual, argumentando que denúncia anônima não poderia dar azo à deflagração da persecução penal. 



    Compulsando os autos, efetivamente, a ação policial foi desencadeada mediante denúncia anônima. 



    Entretanto, deve ser destacado que a obtenção de informações potencialmente incriminadoras pela polícia não nulifica, por si só, a atividade policial realizada a partir daí, ainda que a respectiva fonte não tenha sido identificada. 



    Dentre as atividades policiais destacam-se: investigar e instaurar prática criminal. A primeira integra a própria função institucional da polícia, já que a autoridade policial tem, por dever de ofício, a obrigação de investigar fatos, antes mesmo da instauração de eventual inquérito. 



    Essa atividade é observada, facilmente, nas situações em que a operação policial se desenvolve em caráter preventivo, como ocorre, por exemplo, na fiscalização de bagagens e inspeção pessoal de passageiros nos aeroportos e também nas ‘blitz’ de trânsito. O ato de investigar é ostensivo e ocorre a todo momento, informalmente, sem que tenha havido prévia instauração do respectivo inquérito, o qual somente passará a existir se verificados elementos mínimos que assim o autorize, nos termos da lei. 



    Sob esse prisma, portanto, nada impede que a autoridade policial busque corroborar, legitimamente, a denúncia anônima no exercício de sua atividade precípua, que é investigar, instaurando, a partir daí, o inquérito pertinente. Aliás, trata-se de um dever-poder. 



    De outro lado, para instaurar investigação criminal, a autoridade policial há de se escorar em elementos adequados para sustentar a abertura do inquérito, de caráter evidentemente formal. 



    Por conseguinte lógico, a obtenção de informações potencialmente incriminadoras, fornecidas anonimamente à autoridade policial, não são de per si, suficientes à instauração de inquéritos e tampouco processo judicial, sob pena de se violar o princípio constitucional da vedação do anonimato. (...)



    Volvendo ao caso dos autos, fácil é constatar que a operação policial, muito embora iniciada a partir de denúncia anônima, apenas impeliu a autoridade policial no desempenho de sua função investigativa, a qual se desenrolou de forma legítima. 



    É o que se infere do histórico da ocorrência, o qual narra que Policiais Militares, durante patrulhamento pelo Bairro Barreiro de Baixo, receberam informações de transeunte, que não quis se identificar por temer represálias, dando conta de que na residência de um indivíduo de nome Átila, estava ocorrendo o tráfico ilícito de drogas. Ademais, de acordo com o informe recebido, uma mulher de pele morena, possuindo, aproximadamente, 25 anos, compareceria, diariamente, na residência de Átila, portando uma mochila de cor preta, recebendo uma 'carga' de drogas ilícitas para ser distribuída no bairro. 



    Evidente que o deslocamento dos policias até o imóvel, passando a monitorá-lo, constitui ação legítima, visando a coibir e combater a prática de crimes, para a qual não se cogita prévia autorização judicial. 



    A abordagem policial, que culminou com a apreensão da droga e prisão dos apelantes, portanto, não contém em si quaisquer nulidades. Por conseguinte, tampouco se pode afirmar que sejam nulas as provas produzidas a partir da referida ação policial, tendo em vista a legitimidade desta” (fls. 10-17, e-doc. 35).



    8. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela anulação da condenação dos recorridos e pela ilicitude das provas por invasão de domicílio. Tem-se no voto condutor do acórdão impugnado:



    “O agravante pretende a reforma da decisão que absolveu os recorridos, de forma que seja considerada lícita a apreensão de drogas realizada na residência do corréu, afirmando ter havido fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio. 



    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 1238/1242):



    Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da acusação e deu parcial provimento aos recursos das defesas. 



    Como sumariado no parecer, ‘ANGÉLICA alega violação ao art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, buscando reconhecimento do tráfico privilegiado. Já o corréu SAMUEL aduziu violação aos artigos 41, 155, parágrafo único, 156, 157, 158, 158-A, 386, incs. V e VII, do Código de Processo Penal, bem corno aos artigos 40, inciso VI, e 42, da Lei 11.343106, alegando violação de domicílio, inépcia da denúncia, negativa de autoria, e redução da pena base’ (1.228). 



    Contra-arrazoado e admitido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo ‘desprovimento do recurso especial de Angélica e pelo não conhecimento do agravo em recurso especial de Samuel’ (fl. 1.236). Os ora recorrentes e o corréu foram condenados como incursos no art. 33, caput c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, mais 933 dias-multa. 



    Interpostas apelações, o Tribunal de origem, por maioria de votos, negou provimento à apelação da acusação e deu parcial provimento aos recursos das defesas para reduzir as penas dos réus a 8 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime fechado, mais 700 dias-multa. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os embargos infringentes opostos foram improvidos. Acerca da alegação de violação de domicílio, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 974):



    Quanto aos fatos, vê-se que apreendidas as drogas na casa de Átila Damázio Fagundes, sem mandado de busca e apreensão.



    Contudo, os policias foram até a residência do corréu para verificar uma denúncia anônima, passando a observar a casa e seus arredores, sendo que, durante o monitoramento, uma mulher de características idênticas àquelas repassadas anteriormente, apontada na delação como uma das traficantes, que buscava entorpecentes diariamente no imóvel, saiu do interior da morada de Átila, carregando urna mochila de cor preta. 



    Fundada a suspeita, os policiais abordaram-na, identificando-a como sendo a apelante Angélica, estando ela na posse direta de uma mochila, a qual continha, em seu interior, forte odor de maconha, além de restos da mesma substância. 



    Logo, está-se diante de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 



    Assim, no instante em que os policiais ingressaram na residência, ocorria uma situação de flagrância, não havendo, portanto, a qualquer irregularidade na ação. - Tratando-se de flagrância, é evidentemente dispensável, mesmo durante a noite, que o autor da prisão porte mandado judicial para entrar na casa onde o crime está sendo praticado.



    Dessume-se do excerto acima transcrito que, após receberem uma denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao lugar do flagrante e, diante do fato de que uma mulher com as características informadas na delação saía da residência, abordaram-na e, por ela estar em ‘posse direta de uma mochila, a qual continha, em seu interior, forte odor de maconha, além de restos da mesma substância’, os agentes públicos entraram, sem mandado, no domicílio.



      No caso, o mero informe anônimo associado à abordagem de suspeita que estava em ‘posse direta de uma mochila, a qual continha, em seu interior, forte odor de maconha, além de restos da mesma substância’, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.



      O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida.



      Conforme entendimento firmado nesta Corte Superior, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso. 



    É entendimento desta Corte Superior que ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 



    Assim, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação. Confiram-se: (...)



    Reconhecida a ilicitude da provas obtidas por meio da invasão de domicílio, bem como as delas derivadas, a sentença deverá ser anulada, absolvendo-se os recorrentes, por ausência de provas da materialidade do delito. Dada a similitude com a situação do corréu ÁTILA DAMAZIO FAGUNDES, a ele devem ser estendidos os efeitos da presente decisão, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado e absolver os recorrentes da imputação de tráfico trazida na denúncia (art. 386, II e VII - CPP), determinando-lhes a soltura incontinenti (se encarcerados), se por outro motivo não estiverem presos, estendidos os efeitos da presente decisão, de ofício, ao corréu ÁTILA DAMAZIO FAGUNDES (art. 580 - CPP). Fica prejudicado o exame dos demais pedidos.



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme mencionado na decisão agravada, de acordo com o que foi decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.



    Na hipótese, o mero informe anônimo associado à abordagem de suspeita que estava em ‘posse direta de uma mochila, a qual continha, em seu interior, forte odor de maconha, além de restos da mesma substância’, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.



    Nesse contexto, ‘Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio’ (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022)” (fls. 4-8, e-doc. 128).



    9. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese